Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CABIMENTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE VERSAREM SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015, VII, CPC. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO DIA SEGUINTE AO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NO DIA DO ACIDENTE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito, que reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo envolvido no acidente. 1.1. O agravante alega, em suma, que nas ações de reparação de danos, segundo precedentes do STJ, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada, não havendo importância o fato deste motorista ser ou não ser habilitado, conforme informativo no 0484 STJ.
2. Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. 2.1. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. 2.2. Segundo Liebman, “a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação”. No dizer de Alfredo Buzaid, “é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto”. A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica.
3. De acordo com a resposta do DETRAN/DF ao ofício do juízo de primeiro grau, o proprietário do veículo FORD RANGER, placa PAZ-0468, no dia do acidente de trânsito (05/04/2016) era José Carlos de Andrade Reis Junior, que efetuou a transferência de propriedade no dia seguinte ao acidente para HZI CONSTRUTORA EIRELI ME. 3.1. No mesmo documento se pode observar que GERALDO RESENDE BOAVENTURA nada tem a ver com essa demanda visto que alienou o veículo quase 1 anos antes do acidente (06/05/2015) para Mariana Honorio Bandeira de Melo, que por sua vez o vendeu para Jorge Saad Neto (15/09/2015), para somente após ser adquirido José Carlos De Andrade Reis Junior em 29/09/2015.
4. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. 4.1. Confira-se: “(...) 4. Havendo a comprovação da venda e de que o acidente ocorreu após a alienação, a legitimidade passiva para a causa é do novo adquirente do bem e não do antigo. (...)”. (07336899220188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 21/10/2021).
5. Considerando que José Carlos de Andrade Reis Junior era o proprietário do automóvel no dia do acidente, ele deve figurar no polo passivo da ação, respondendo solidariamente pelos danos advindos da colisão com o condutor desse veículo no momento do acidente, Fábio Rodrigues da Silva Santos. 5.1. Quanto a Geraldo Resende Boaventura, não resta dúvida de que ele nada tem a ver com essa demanda visto que alienou o veículo quase 1 ano antes do acidente (06/05/2015), veículo que ainda foi de propriedade de 2 pessoas antes de ser adquirido por José Carlos de Andrade Reis Junior.
6. Agravo de instrumento provido.